Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-55.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, diante da complexidade da causa, extinguiu o feito sem resolução do mérito.
2. O fato relevante. Narra o recorrente que foi induzido a erro, imaginando está contratando um empréstimo, no entanto, foi efetivado um contrato na modalidade de RMC. Sustenta que a demanda não necessita de qualquer perícia contábil, vez que não se trata de revisional, mas de ilegalidade contratual. Acrescenta que instruiu os autos com planilha de cálculo com todos os descontos indevidos e colacionou o histórico de créditos do INSS para comprovar o alegado. Argumenta que “nunca negou a contratação, mas sim, insurge-se contra o tipo de contrato imputado, pois foi realizar um empréstimo normal e saiu com uma dívida eterna”. Salienta ser pessoa hipervulnerável. A recorrida apresentou contrarrazões (ID 63574461). Contrarrazões apresentadas, nas quais o banco recorrido arguiu preliminar de ausência de dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da necessidade de perícia contábil no caso de procedência do pedido autoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
5. Quanto à questão posta em juízo, nulidade do contrato de RMC e sua eventual condenação à restituição do valor pago em dobro e, ainda, considerando que o crédito depositado na conta do recorrente foi por ele usufruído, observa-se que não é possível dar solução para a questão sem a realização de perícia, ainda que em fase de liquidação de sentença, porquanto, após decidir acerca da legalidade do contrato e sua vinculação aos descontos realizados, é necessário fazer um levantamento detalhado dos valores devidos, levando em conta o valor já pago e o que era descontado diretamente no benefício previdenciário do recorrente, considerando as taxas de juros para empréstimo consignados praticados à época pelo mercado (Súmula 530/STJ), a fim de saber se o valor já pago é suficiente para quitação do contrato.
6. Nesse contexto, o referido procedimento de liquidação é vedado nos Juizados Especiais, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 38 da Lei 9099/95 que veda a prolação de sentença ilíquida, pois não existe a fase de liquidação de sentença nos Juizados Especiais, prevista no art. 509 do CPC. Esta restrição legislativa se justifica em razão do tempo que esta fase processual demora, sendo incompatível com o rito sumaríssimo. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1671286.
7. Portanto, com eventual procedência do pedido autoral é imprescindível a perícia contábil, razão pela qual se observar a complexidade da causa e a consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3o e 51, II, da lei n. 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: Lei 9099/95, arts. 3, 38 e 51, II; CPC, art. 509.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 530, Segunda Seção, j. 13.05.2015.
TJDFT, Acórdão 1671286, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 06.03.2023.